Tribunal: TJDFT
Processo: 0744921-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744921-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MARCLEANE CORDEIRO FERREIRA CHAVES, DIEGO SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707750-79.2024.8.07.0008, que determinou a regularização do polo passivo, com a inclusão do credor fiduciário, sob o argumento de que, em se tratando de dívida condominial relativa a imóvel alienado fiduciariamente, este deve ser chamado a integrar o processo. O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau é indevida, afirmando ser desnecessária a inclusão do credor fiduciário para o prosseguimento da execução. Pede, assim, a reforma da decisão. Ocorre que, após a interposição deste agravo, foi proferida sentença de mérito nos autos principais da execução, circunstância que interfere diretamente na utilidade e pertinência do presente recurso. É o relatório. Decido. Constata-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da Execução de Título Extrajudicial no 0707750-79.2024.8.07.0008, mas, posteriormente, o Juízo de origem proferiu sentença de mérito naquela ação. Essa nova circunstância faz com que o recurso perca seu objeto. Isso porque, com a sentença, o processo de execução chega ao fim em primeiro grau, e a decisão agora passível de impugnação é justamente essa sentença, por meio do recurso de apelação, e não mais a decisão interlocutória isoladamente. Em termos simples, quando o juiz profere sentença, ela substitui as decisões anteriores, reunindo todas as matérias tratadas no processo. Assim, não há mais razão prática para que o Tribunal examine separadamente uma decisão intermediária, já superada pelo pronunciamento final. O sistema processual brasileiro busca a evitar o exame fragmentado das decisões judiciais, garantindo que todas as questões sejam analisadas de forma unificada no momento adequado, ou seja, no julgamento do recurso cabível contra a sentença. O Código de Processo Civil é claro a esse respeito. O artigo 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso inadmissível ou prejudicado, e o artigo 1.009, § 1o, reforça que as interlocutórias não impugnadas no curso do processo podem ser rediscutidas por ocasião da apelação. Em outras palavras, o que se discute neste agravo poderá ser reexaminado no recurso interposto contra a sentença, sem prejuízo algum para as partes. Diante da sentença proferida no processo de origem, o presente agravo perdeu a razão de ser, restando prejudicado o seu exame por perda superveniente de objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de objeto, diante da prolação de sentença de mérito nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707750-79.2024.8.07.0008, devendo eventuais matérias ora discutidas ser suscitadas no recurso cabível contra a sentença. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador